Tribunal: TJES
Processo: 5006307-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006307-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiário do INSS contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O agravante alega que, sem sua autorização, passou a sofrer descontos mensais no valor de R$ 33,00 a partir de julho de 2023, sob a rubrica "270", sem qualquer relação contratual com a instituição agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O perigo de dano se configura na medida em que os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, essencial para a subsistência do agravante, pessoa idosa que recebe benefícios previdenciários nos valores de um salário mínimo.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que a manutenção de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza risco ao resultado útil do processo, justificando a concessão da tutela de urgência para evitar prejuízos ao consumidor.

A inversão do ônus da prova impõe à instituição agravada a demonstração da existência de relação jurídica válida que autorize os descontos, sendo inviável exigir do consumidor a prova de fato negativo, qual seja, a inexistência da contratação.

O juízo de origem indeferiu a tutela ao argumento de que os descontos ocorrem há aproximadamente um ano, afastando o periculum in mora. No entanto, a continuidade da lesão patrimonial reforça a necessidade de tutela imediata, dada a vulnerabilidade econômica do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O perigo de dano se configura quando há descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar, justificando a concessão de tutela de urgência para sua suspensão.

Cabe à instituição financeira demonstrar a existência de relação jurídica válida que autorize os descontos, não podendo ser exigida do consumidor a prova de fato negativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5002588-90.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, DJe 07/08/2023; TJES, AI 0002521-16.2019.8.08.0013, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 22/09/2020, DJe 08/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
JOSÉ CARLOS DE SOUZA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência antecipada formulado pelo autor, ora agravante, por entender que não restou caracterizado o perigo de dano (id.8354608).

O Agravante, em seu arrazoado, assevera que, a partir de julho de 2023, sem qualquer contratação ou autorização, passou a sofrer descontos no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais) em seu benefício previdenciário, os quais persistem até a data atual.

Afirma que a manutenção dos descontos realizados indevidamente pelo Agravado configura perigo de dano, visto que causam insegurança financeira ao Agravante, por não saber ao certo se haverá novos e/ou maiores descontos realizados em seus proventos, “
não podendo contar com o que acreditava ser sua fonte de renda segura
”.

Aduz que se trata de clara fraude em benefício previdenciário, inclusive, já noticiada por outros beneficiários da previdência no site “Reclame Aqui”, conforme comprova em anexo.

Desse modo, requer a concessão da tutela antecipada, para que seja determinado a suspensão dos descontos realizados pela Agravada nos proventos do Agravante junto ao INSS.

Pois bem.
Após atento exame dos autos, tenho que
a irresignação recursal merece guarida
.

Na origem, sustentou o autor, ora agravante, que é titular de dois benefícios previdenciários, ambos no valor de um salário mínimo, sendo um de aposentadoria por idade e outro de pensão por morte previdenciária.

Assevera que, a partir de julho de 2023, o Requerente, sem qualquer relação contratual com a pessoa jurídica agravada, passou a sofrer descontos sob a “rubrica 270”, no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais), os quais persistem até a data atual.

Diante de tais fatos, postulou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos realizados pela Agravada nos proventos do Agravante junto ao INSS, tendo sido indeferida pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“[...] No presente processo, tenho que não restou caracterizado o perigo de dano, uma vez observo que os descontos são realizados desde julho de 2023 (dois mil e vinte e três), ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e, portanto, o ajuizamento tardio da presente demanda revela a inexistência da alegada situação de urgência, desautorizando a configuração do periculum in mora, e, por conseguinte, inviabiliza o deferimento da tutela pleiteada.

Assim, tenho que está ausente o perigo de dano, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela pretendida. Ademais, ressalto que nada impede que, se comprovada a fraude contratual, o autor seja ressarcido pela requerida dos valores descontados de seu benefício no decorrer da ação. [...]” (id. 8354617)

Como se verifica, o magistrado
a quo,
indeferiu a tutela de urgência, pois entendeu que não foi demonstrado o
periculum in mora
, uma vez que os descontos ocorrem há, aproximadamente, 1 (um) ano.

Com efeito, analisando o pedido de tutela recursal feito pelo agravante, diferentemente do que assinalou o magistrado
a quo
, entendo que a manutenção dos descontos em benefício previdenciário traduz perigo de dano à parte autora e risco ao resultado útil do processo,
na medida em que proventos de aposentadoria são verbas de natureza alimentar
, sendo certo que nessas circunstâncias a sua limitação coloca em risco a própria subsistência do consumidor, que, no caso,
trata-se de pessoa idosa
que aufere benefícios previdenciários nos valores de um salário mínimo, ou seja, mesmo com o desconto de uma quantia módica, essa pode impactar em seu sustento.

Ademais, vale ressaltar que o perigo da demora é mais grave para o consumidor recorrente do que para o recorrido, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Em casos similares, é a jurisprudência deste E. Tribunal, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
1- Agravante que alega ser vítima do golpe dos empréstimos consignados, por meio de contratação que não solicitou, além de não ter recebido os respectivos valores, apesar de mensalmente serem descontados os valores de seu benefício previdenciário. 2- Caso concreto em que o consumidor não pode ser prejudicado pela inércia da instituição financeira em fornecer o contrato impugnado, devendo-se considerar ainda a sua condição de idoso, o valor percebido a título de aposentadoria pelo INSS e que o periculum in mora se revela inverso, haja vista que os descontos são realizados diretamente na aposentadoria, verba de natureza alimentar essencial à garantia da subsistência. 3- Recurso conhecido e provido. (
TJES
, AI 5002588-90.2023.8.08.0000, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, 4ª Câmara Cível, DJe 07/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido.(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento 0002521-16.2019.8.08.0013, Relator Substituto:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020) - destaque.

Não se pode olvidar, por fim, que embora seja necessária a existência de uma prova mínima apta a sustentar a tese autoral, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo, qual seja, a não contratação dos empréstimos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, determinando a suspensão dos descontos realizados pela Agravada nos proventos do Agravante junto ao INSS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.